Tribunal: STF
Processo: AP 2833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Emb.decl. na Ação Penal 2.833 Distrito Federal

Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Embte.(s)
:
Eliese Estevam de Carvalho
Adv.(a/s)
:
Marina Araque Correia Mansur
Adv.(a/s)
:
Bruno Jordano Barros Marinho
Embdo.(a/s)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIESE ESTEVAM DE CARVALHO(eDoc. 60) em face da Decisão por mim proferida em 16/4/2026 (eDoc. 57), na qual determinei a citação do réu por edital.
 Em suas razões, o embargante argumentou que:

“A decisão embargada incorre em omissão ao desconsiderar informações reiteradas e consistentes quanto ao endereço do acusado. 
O endereço do embargante e, consequentemente local onde sabidamente pode ser encontrado, consta expressamente no oferecimento da denúncia
(...)
A decisão embargada também incorre em violação direta ao regime legal da citação no processo penal.
(...)
A determinação de citação por edital, sem a prévia tentativa efetiva e contemporânea de citação pessoal, configura vício processual grave, apto a comprometer a própria validade da relação jurídico-processual”

E, ao final solicitou (eDoc.60):

o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal; o reconhecimento da omissão e do erro de premissa fática na decisão embargada, especialmente quanto à indevida conclusão de que o acusado se encontra em local incerto e não sabido;
 a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de que seja revogada a determinação de citação por edital, por manifesta ausência dos pressupostos legais que a autorizam; 
a determinação de realização de citação pessoal do acusado no endereço constante e reiteradamente confirmado nos autos, qual seja: Rua 6, Chácara 237, casa 14, Vicente Pires, CEP: 72006-425, com a expedição do competente mandado de citação;

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das hipóteses de cabimento. A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Além disso, o CPP estabelece que estando o acusado em local incerto e não sabido, ele deverá ser notificado/citado por edital, nos termos do art. 363, § 1º (“Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”),  previsão também contida no art. 4º, § 2º. da Lei 8.038/90 (“Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo”.
Por outro lado, não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo acusado, sobretudo se consideradas as particularidades do caso, em especial a constituição de advogados nos autos.
Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 

(…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 

Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELIESE ESTEVAM DE CARVALHO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente